Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716406-57.2022.8.07.0020 RECORRENTES: SÁVIA COIMBRA SANTOS, ALAOR ROCHA ARAÚJO RECORRIDOS: CONDOMÍNIO LE QUARTIER ÁGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. INOCORRÊNCIA DE PREVISÃO. NULIDADE. CONVENÇÃO. CONDOMÍNIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. 1. Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório o edital faz lei entre as partes, impondo-se o fiel cumprimento dos seus termos até a conclusão da arrematação. Dessa forma, o edital deve conter descrição precisa do bem leiloado, conforme assegura o art. 886, inc. I, do CPC. 2. Não havendo comprovação no edital de previsão de garagem vinculada ao imóvel, não merece acolhimento o pleito do arrematante voltado à indenização de valor correspondente a tal item. 3. Verificado que os beneficiados com o direito de utilizar o estacionamento arcam com taxa anual, a qual não é cobrada dos condôminos das salas excluídas pela convenção de condomínio, afasta-se a alegada nulidade de cláusula por violação ao princípio da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 4. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 5. A Lei n. 14.365/2022, que inseriu o §8o-A no art. 85 do CPC/15, afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pugnando pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios a fim de que sejam arbitrados com base na Tabela emitida pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, invoca o tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ como divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, o recorrido CONDOMÍNIO LE QUARTIER ÁGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 666533833) e os recorridos JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. requerem que todas as intimações referentes aos autos sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Ferreira Loffler, inscrito na OAB/RJ sob o no. 148.445 (ID 66475420). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir em relação à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações relativas aos recorridos JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Ferreira Loffler, inscrito na OAB/RJ sob o no. 148.445 (ID 66475420). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025